Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-26.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE. fungibilidade. INVIÁVEL. art. 554 do CPC/15. AÇÕES DE NATUREZA POSSESSÓRIA. APLICAÇÃO RESTRITA.
1. O juízo petitório, de ampla cognição e cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado).
2. No caso dos autos, como bem delineado pela r. sentença, não restou comprovada a posse do bem por parte da Autora, circunstância que conduz à improcedência do pedido de reintegração de posse formulado na exordial.
3. O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC/15 aplica-se apenas entre ações de natureza possessória.
4. Apelação conhecida e não provida.